Tribunal: TJSP
Processo: 2032784-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO C. C. COBRANÇA – LIMINAR – ART. 59, §1o, INC. IX, DA LEI No 8.245/91 – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CAUÇÃO CONSISTENTE NO PRÓPRIO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que a lei não exige que a caução seja prestada exclusivamente em dinheiro, o próprio imóvel objeto da locação pode ser ofertado em garantia, desde que

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO C. C. COBRANÇA – LIMINAR – ART. 59, §1o, INC. IX, DA LEI No 8.245/91 – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CAUÇÃO CONSISTENTE NO PRÓPRIO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que a lei não exige que a caução seja prestada exclusivamente em dinheiro, o próprio imóvel objeto da locação pode ser ofertado em garantia, desde que dele disponha o locador, comprovando sua titularidade e a inexistência de outros ônus reais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2032784-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALBINO JOSE
PEREIRA, é agravado NICOLAS MELO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032784-98.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.447
2
Agravo de Instrumento no 2032784-98.2020.8.26.0000
Agravante: ALBINO JOSÉ PEREIRA
Agravado : NICOLAS MELO DA SILVA (não citado)
Comarca : São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do
Ó
Juiz(a) : Fernanda Mendes Simões Colombini
V O T O No 42.447
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESPEJO C. C. COBRANÇA
LIMINAR ART. 59, §1o, INC. IX, DA LEI No 8.245/91
REQUISITOS
LEGAIS
PREENCHIDOS

CAUÇÃO
CONSISTENTE NO PRÓPRIO IMÓVEL POSSIBILIDADE
DECISÃO
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO.
Considerando-se que a lei não exige que a caução seja prestada
exclusivamente em dinheiro, o próprio imóvel objeto da locação
pode ser ofertado em garantia, desde que dele disponha o
locador, comprovando sua titularidade e a inexistência de outros
ônus reais.
ALBINO JOSÉ PEREIRA propôs ação de despejo com pedido
liminar c. c. cobrança contra NICOLAS MELO DA SILVA.
O MM. juízo de primeiro grau deferiu a liminar pleiteada, limitando
a sua efetivação à prestação de caução em dinheiro.
Inconformado, ofereceu o autor o presente agravo de instrumento,
almejando a reforma da decisão, alegando, em suma, que não se pode limitar
a caução exclusivamente a depósito em dinheiro, uma vez que inexiste norma
que assim determine, ao arrepio do princípio da legalidade, da celeridade e
economia processual e em prejuízo das credoras, que continuam sem a renda
decorrente da fruição do bem.
Foi concedido o efeito ativo requerido.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032784-98.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.447
3
Conheço do recurso e lhe dou provimento.
Conquanto o art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91 mencione que a caução
a ser prestada para a concessão da liminar para a desocupação em 15 (quinze)
dias consiste no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, não exige
obrigatoriamente que seja em dinheiro.
Nada impede que o próprio imóvel objeto da locação seja ofertado
em caução, desde que dele disponha a parte locadora, comprovada sua
titularidade e a inexistência de ônus reais, e ainda, desde que observe o valor
mínimo equivalente a três meses de aluguel, para fins de execução da medida
liminar a que alude o art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91.
Portanto, inexistindo impedimento legal (fls. 29/31, deste
instrumento), perfeitamente cabível a caução prestada pelo locador/autor,
consistente no próprio imóvel locado.
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator